Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-24.2020.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001904-24.2020.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAYANA MANUELA BAZAN - CPF: 022.326.971-93 (EMBARGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), LEONELO CALDEIRA RIGO - CPF: 001.637.491-67 (EMBARGANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. B. R. - CPF: 079.943.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), LEONELO CALDEIRA RIGO - CPF: 001.637.491-67 (EMBARGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), NAYANA MANUELA BAZAN - CPF: 022.326.971-93 (EMBARGANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), NAYANA MANUELA BAZAN - CPF: 022.326.971-93 (EMBARGANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), LEONELO CALDEIRA RIGO - CPF: 001.637.491-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE MEMORIAIS QUE NÃO AFETA O DESLINDE DO CASO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MEAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO CORRETAMENTE DELIMITADA – VALOR ADEQUADO DE PENSÃO PARA FILHO MENOR – PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
PELO JUÍZO
A QUO

– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONELO CALDEIRA RIGO e

NAYANA MANUELA BAZAN, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1001904-24.2020.8.11.0012 , interposto por ambos os embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INSTRUÇÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE MEMORIAIS QUE NÃO AFETA O DESLINDE DO CASO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MEAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONST NCIA DA UNIÃO CORRETAMENTE DELIMITADA – VALOR ADEQUADO DE PENSÃO PARA FILHO MENOR – PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERV NCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No caso, diversos documentos foram apresentados por ambas as partes e o feito foi devidamente instruído, logo, a apresentação de memoriais, por si só, não se mostra imprescindível a resolução do caso concreto e não apto a amparar o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não se verifica a deserção do 2o apelo, pois houve o recolhimento do preparo recursal, no tempo e modo oportuno, conforme certificado nos autos.

Comprovada a união estável no período reconhecido na sentença, os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados de forma igualitária.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

A intenção de ver garantidos os seus direitos com o ajuizamento da demanda não configura, por si só, má-fé.” -
Id. n.o 240684650.

Em suas razões, de Id. n.o 200922154242393185, o 1o embargante aduz que há omissão no acórdão embargado em relação a: divisão dos veículos (Camionete MMC/L200, Placa HTV3982 e Chevrolet S10 LS D24, Placa BBH6B73) que já haviam sido vendidos; a entrega dos semoventes sem considerar os débitos do casal; a necessidade de redução dos alimentos prestados ao filho menor. Por isso, pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados com a aplicação de efeitos modificativos.

Por outro lado, a 2a embargante, em suas razões de Id. n.o243500670, aduz que há omissão e contradição no que se refere aos alimentos devidos ao filho menor e a manutenção dos compensatórios; a partilha dos semoventes e aluguéis dos imóveis.

Contrarrazões no Id. n.o 243779683. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão embargado consignou o seguinte,
in verbis:

“Prosseguindo. Quanto ao mérito, conforme relatado, trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Indenização por Danos Morais ajuizada por NAYANA MANUELA BAZAN, ora 2a apelante, em face de LEONELO CALDEIRA RIGO, ora 1o apelante.

A autora narra na exordial que viveram maritalmente de 2007 até 2020 e que dessa união nasceu o filho Gabriel Bazan Rigo, nascido em 31.08.2016. Pontuou que em razão da infidelidade e agressões físicas rompeu o relacionamento.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda a fim de declarar a dissolução da união, a partilha do patrimônio e condenar o requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, além de alimentos provisórios ao filho menor e compensatórios a ex -companheira.

Ambas as partes recorrem e questionam a meação dos bens traçada pelo Juízo a quo na sentença e os alimentos fixados em favor do filho melhor, por isso, irei analisar conjuntamente os pedidos.

Da inclusão das dívidas do casal na partilha, elucidação acerca dos veículos já vendidos.

O 1o recorrente aduz que o Juízo a quo deveria determinar que a partilha do acervo do casal abranja não apenas os bens, mas também as dívidas que possibilitaram a aquisição dos bens. Aponta, ainda, que os veículos que já foram vendidos para quitar dívidas devem ser excluídos da partilha.

Em relação aos pontos abordados, o recorrente parece não se conformar com os argumentos adotados pelo Juízo a quo, pois na fundamentação do decisum foi esclarecido tanto as dívidas quanto o destino nos veículos, senão vejamos:

“
1) Dos Veículos

É fato incontroverso nos autos a partilha dos seguintes veículos, visto que reconhecido pelo réu que adquiridos na constância da união:

[...]

O fato dos veículos terem sido vendidos para quitação de dívidas não restou satisfatoriamente comprovado nos autos.

Assim, com relação aos veículos já vendidos e que não se encontram mais na posse/propriedade das partes, a partilha deverá ser feita com relação ao valor da avaliação do bem, pela tabela FIPE, na data da dissolução da união, enquanto que os veículos que permanecem na posse/propriedade das partes serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Isso porque não há provas cabais nos autos de quando ocorrem efetivamente as vendas e por quais valores foram vendidos os bens. Assim, para aqueles veículos que foram adquiridos na constância da união e que não mais se encontram na posse das partes, a partilha será de 50% para cada sobre a avaliação pela tabela FIPE na data da dissolução da união, ou seja, outubro de 2020.

No que se refere a ressalva de haver financiamento bancário nos veículos que ainda encontram-se na posse/propriedade das partes, tecnicamente, os bens financiados não pertencem de fato ao patrimônio do casal, sendo que, normalmente, o próprio bem é dado em garantia da dívida. Porém, independentemente disso, no ato do divórcio/dissolução de união estável, o bem pode ser partilhado.

Deste modo, a partilha dos veículos que encontram-se na posse/propriedade das partes, que possuem financiamento bancário e que não foram quitados até a data da separação de fato, deve se dar na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente, sobre o financiamento pago na constância da união estável.

[...]

4) Das Dívidas

As dívidas referentes aos empréstimos bancários dos veículos já foi objeto de deliberação em item específico acima.

No que concerne aos empréstimos bancários para atividade rural, passo a análise. Dispõe o art. 1.663 do CC/2002 que: “A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. § 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”.

Da interpretação do artigo conclui-se, a princípio, que o principal responsável pela obrigação é aquele que contraiu a dívida. Entretanto, se contraída em proveito do casal, a exemplo de financiamento habitacional, veicular ou reforma da residência, vinculam o cônjuge ou companheiro e, portanto, agregam a partilha de bens.

Após detida análise das provas coligidas nos autos, embora tenha suscitado a responsabilidade da ex-companheira, o requerido deixou de apresentar provas que vinculassem os empréstimos aderidos e produtos adquiridos ao gozo e fruição da unidade familiar.

Evidentemente que, se apenas uma das partes é responsável por todas as dívidas contraídas, deve demonstrar que delas houve proveito familiar e não individual, sob pena de exclusão da partilha de bens e responsabilidade exclusiva do contratante.

[...]

Conclui-se, portanto, que não há provas nos autos de que dívidas contraídas relativas aos empréstimos bancários rurais foram convertidos em proveito do núcleo familiar, mas sim para benfeitorias de imóvel rural de terceiro e desempenho de atividades rurais que o réu faz parte e sem a efetiva demonstração de benefício à autora.

Portanto, tais dívidas ficam excluídas da partilha.” - Id. n.o 193724460

Analisando o argumento do recorrente juntamente com o conjunto probatório dos autos, não se verifica razão para modificar o entendimento adotado pelo douto sentenciante.

Do valor dos alimentos fixados em favor do filho do casal.

Ambas as partes questionam a fixação dos alimentos, de um lado para reduzir o valor e do outro para majorar.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo a quo.

Inicialmente, destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, tem-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento dos filhos menores.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito do apelado, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção (...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Na presente demanda, os alimentos fixados pelo Juízo a quo, ao sentenciar, demonstraram-se coerentes com a possibilidade do alimentante. Ademais, durante todo o trâmite processual, este não fez prova que pudesse embasar seu argumento de que o valor fixado originariamente é excessivo e lhe prejudicará substancialmente em seu sustento.

De igual modo, não merece guarida o argumento da genitora em relação à majoração do valor fixado em R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.

Como bem destacado pelo i. representante ministerial:

“É cediço, portanto, que ao fixar o valor dos alimentos devem ser consideradas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, incorrendo em equívoco aquele que acolhe somente um desses critérios, porque, por óbvio, prejudicará uma das partes.

No presente caso, é imperioso observar que os apelantes não comprovaram o alegado na inicial, no tocante a afirmação que o genitor (Leonelo) não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do valor fixado, bem como que o valor não atende as necessidades do menor.

Desse modo, penso que razoável a manutenção da quantia fixada pelo juízo a quo (R$ 2.090,00), somado ao pagamento de metade das despesas extraordinárias do menor.”- Id. n.o 202878666.

Neste sentido vem decidindo este Tribunal:

“REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DO GENITOR - VALOR RAZOÁVEL AO SUSTENTO DA FILHA. RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos fixados em 30% sobre o rendimento líquido do genitor atende às necessidades essenciais de educação, saúde, moradia, alimentação da sua filha, e à possibilidade do genitor em pagá-los, com observância ao artigo 1.694 do Código Civil. Não tendo o apelante comprovado cabalmente a impossibilidade de pagar os alimentos tal como fixados, devem ser mantidos.” (TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 17.307/2008, Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes, j. em 09.06.2008) (grifo nosso)

Ressalvo, ainda, que, caso ocorram modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar, desde que, obviamente, seja devidamente comprovada a alteração do binômio necessidade / possibilidade.

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Da litigância de má-fé

O 1o recorrente pede que a autora, ora 2a apelante seja condenada às penas da litigância de má-fé, sob o argumento de que esta ajuizou a demanda a fim de obter vantagem financeira indevida.

Sem razão o recorrente, pois não vislumbro nos autos a prática da litigância de má-fé, em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A intenção de ver garantidos os seus direitos com o ajuizamento da demanda não configura, por si só, má-fé.

Do direito à meação em relação a empresa AGRO CAIÇARA – GUSTAVO CALDEIRA RIGO – ME – CNPJ 27.153.757/0001-71.

A 2a recorrente aduz que a empresa AGRO CAIÇARA leva o nome apenas do irmão do recorrido, mas é, na verdade, uma sociedade empresarial de ambos, possuindo, cada um, 50% da empresa, logo, deve ser incluída na meação.

No ponto, sem razão a recorrente. Isso porque não restou demonstrado nos autos que a empresa de fato pertence também ao requerido.

A fim de evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“[...] Há provas substanciais de que a empresa pertence apenas ao Sr. Gustavo Caldeira Rigo, tratando-se de empresário individual, ID 44765144 e 44764662.

Não havendo comprovação de que a empresa está registrada em nome do requerido, não há que se falar em partilha.

A parte autora sustentou a existência de sociedade empresária. Contudo, não há provas nos autos da constituição de referida sociedade, visto que o documento idôneo para tal fim é o contrato social e o registro em junta comercial, nos moldes do art. 1.150 do CC/2002, o que não foi apresentado.

Em verdade, a sociedade simples tem sua constituição, alteração e extinção registradas em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, enquanto a do tipo empresarial tem esses dados registrados na Junta Comercial, por se tratar de sociedade na qual prevalece a atividade comercial/empresarial. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 do Código Civil;

No entanto, não houve a comprovação da constituição de nenhum dos tipos elencados, motivo pelo qual a pretensão inicial para partilha dos bens empresariais não merece guarida.” - Id. n.o 193724460 - Pág. 14

Dos alimentos compensatórios

É cediço que os chamados alimentos compensatórios possuem caráter ressarcitório, não guardando relação com aqueles fixados com fulcro no dever mútuo de assistência decorrente da solidariedade conjugal.

Assim, diversamente do que ocorre com a prestação alimentícia natural ou civil (art. 1.694 do Código Civil), para fixação dos alimentos compensatórios não se analisa o binômio necessidade-possibilidade.

A verba em questão tem por escopo corrigir o desequilíbrio patrimonial advindo da separação de fato do casal, uma vez comprovado que somente um dos consortes mantém o controle sobre a administração dos bens e aufere, isoladamente, os frutos.

No âmbito normativo, referida hipótese encontra previsão, entrelinhas, no parágrafo único do artigo 4o da Lei n. 5.478/1968, in verbis:

“Art. 4o As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.

Parágrafo único. Se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge, casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor, mensalmente, parte da renda líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor.”

A propósito, discorre Rolf Madaleno:

“Estes alimentos igualmente nominados pela jurisprudência pátria de compensatórios buscam em verdade compensar a administração exclusiva dos bens comuns realizada somente por um dos cônjuges ou conviventes, privando seu meeiro do acesso e fruição dos rendimentos gerados pelo patrimônio comum, contudo se trata de alimentos que melhor deveriam ser denominados de ressarcitório, cuja expressão é utilizada pelo STJ, mas que só tem cabimento quando efetivamente os bens comuns geram rendimentos para serem compensados quando posteriormente for processada e liquidada a partilha dos bens comuns administrados apenas por um dos cônjuges ou conviventes, enquanto os alimentos compensatórios (renomeados na sexta edição do Curso de Direito de Família de compensação econômica), oriundos do direito estrangeiro, não respeitam e se distanciam dessa ideia de compensação pela administração e usufruto isolado dos bens comuns, até porque, no mais das vezes, os reais alimentos compensatórios são justamente devidos em razão da adoção de um regime de separação de bens.” (Curso de Direito de Família. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1058).

Da análise dos autos, não se dessume solução diversa da encontrada pelo Magistrado a quo que limitou o pagamento dos alimentos a um período determinado.

De acordo com o documento de Id. n.o 214521690, a autora se encontra inserida no mercado de trabalho e atua como professora, recebendo mensalmente o valor de R$4.193,03 (quatro mil, cento e noventa e três reais e três centavos).

Da partilha dos semoventes

Com relação à partilha dos semoventes, em que pese a autora, ora 2a recorrente, pleitear a meação do total de 771 (setecentos e setenta e um) animais, o documento emitido pelo INDEA atesta a existência de somente 388 cabeças de gado.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024